Tribunal: CARF
Processo: 10880.724339/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/10/2014
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam de maneira expressa as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em relação às
demais, quando não suscitadas em impugnação.
DUPLICIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
Não configura duplicidade de multa aplicada em outro processo
administrativo fiscal, por fatos diferentes, exigidas em PAF autônomo.
Também não há de se falar de nulidade de outro processo administrativo, por respeito a sua autonomia.
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MULTA. CANCELAMENTO
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos suficientes à demonstração da infração, a multa deverá ser cancelada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de duplicidade de multas e de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa substitutiva da pena de perdimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.724339/2014-02
ACÓRDÃO
3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CL & SM ACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA - ME (BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/10/2014
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se
instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que
tragam de maneira expressa as matérias contestadas, explicitando os
fundamentos de fato e de direito, de modo que os argumentos submetidos
à primeira instância é que determinarão os limites da lide. Nesse contexto,
ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em relação às
demais, quando não suscitadas em impugnação.
DUPLICIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE
OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
Não configura duplicidade de multa aplicada em outro processo
administrativo fiscal, por fatos diferentes, exigidas em PAF autônomo.
Também não há de se falar de nulidade de outro processo administrativo,
por respeito a sua autonomia.
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MULTA. CANCELAMENTO
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do
Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a multa deverá ser cancelada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de duplicidade de multas e de nulidade do MPF no 07154-
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
2
2013-00211-0 e, no mérito, em dar provimento ao recurso, para afastar a
exigência da multa substitutiva da pena de perdimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de duplicidade de multas e de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito,
em dar provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa substitutiva da pena de
perdimento.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Francisca
Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Celso Jose Ferreira
de Oliveira (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, cuja cristalina é sua descrição dos fatos, faço meu o resumo dos
fatos apresentados pela unidade de origem, cuja qual, até seu julgamento, assim nos informa:
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/11) lavrado para exigência de (i) multa
regulamentar substitutiva da pena de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, de R$ 59.410,26, e aplicada sobre o contribuinte CL&SM Acessórios
Esportivos Ltda.-ME e responsável solidário BRASALES Comércio Exterior Ltda., e
(ii) multa regulamentar por embaraço à fiscalização, no valor de R$ 10.000,00,
aplicada sobre o contribuinte CL&SM Acessórios Esportivos Ltda.-ME. O crédito
tributário total constituído perfaz o montante de R$ 69.410,26.
Conforme Relatório de Fiscalização de fls. 12/20, anexo do Auto de Infração:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
3
•
Em auditoria no estoque da mercadoria da empresa BRASALES COMERCIO
EXTERIOR LTDA, CNPJ no 10.627.051/0001-00, no curso de procedimento
fiscal anterior (PAF no 11762.720054/2014-01), verificou-se que a
importadora BRASALES atuou como interposta pessoa na aquisição das
mercadorias discriminadas nas DIs 11/19742970 e 12/03124343,
evidenciando ser a CL & SM ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA – ME a real
adquirente de mercadorias:

•
O curto período entre o desembaraço aduaneiro e a expedição das notas
fiscais de saída robustecem o entendimento de que as importações foram
por encomenda da interessada;
•
A interessada respondeu tempestivamente à intimação fiscal no025/2014,
mas não apresentou resposta a alguns itens, configurando hipótese de
incidência da multa por embaraço;
•
Descumpridas as regras aplicáveis à importação por conta e ordem de
terceiro ou por encomenda, e inviabilizado o perdimento da mercadoria,
cabível a multa substitutiva do perdimento, equivalente ao valor aduaneiro
do bem importado.
A contribuinte CL & SM ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA – ME tomou ciência do Auto
de Infração em 29/10/2014 (AR a fl. 73) e o responsável BRASALES COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA. tomou ciência do Auto de Infração e do Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 53/68) em 28/10/2014, por meio de seu sócio Paulo César de Lima
(AR a fl. 74).
A BRASALES COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., inconformada, apresentou, em
27/11/2014, a impugnação de fls. 76/91, alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE,
1. É nulo o MPF n° 0714-2013-00211-0, com base no qual a BRASALES sofreu
severa fiscalização e autuação, conforme declarado em sentença proferida
nos autos do processo no 0511045-09.2013.4.01.340, ajuizado pela
impugnante;
2. em atenção à teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of poisonous
tree), deve ser declarada a nulidade da presente autuação;
3. mesmo que tivesse ocorrido importação por encomenda (o que não
ocorreu), o SISCOMEX, não possui módulo próprio para informar ao Fisco a
modalidade de importação “por encomenda”, apenas as opções de
“importação por conta e ordem” e “importação própria”, sendo descabida a
punição da impugnante pela falta dessa informação;
4. o lançamento é nulo por falta de motivação, eis que não foi realizado o
necessário desenvolvimento fático e probatório para a imputação das
penalidades
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
4
NO MÉRITO:
5. Não houve dano ao erário nos termos do artigo 23 do Decreto-Lei
1.455/76, para o que seria necessária a prova, pelo Fisco, da ocorrência de
simulação ou fraude, conforme farta jurisprudência do CARF;
6. Em depoimento prestado pelo Sr. Paulo Sales em nome da BRASALES, foi
esclarecido que as operações de importação eram realizadas com recursos
da BRASALES, que assumia todo o risco da negociação, indo ao mercado
buscar compradores interessados durante o período de até 60 dias que leva
para a mercadoria comprada chegar ao Brasil;
7. o fato de as mercadorias serem vendidas, em lote fechado, poucos dias
após serem desembaraçadas, e serem enviadas aos clientes diretamente do
EAD (no qual costumam ficar por 5 a 10 dias), não denota qualquer
ilegalidade na referida operação de compra e venda, apenas o bom
desempenho de seu mister;
8. conforme definições e características da modalidade de importação por
encomenda transmitidas pela própria Receita Federal (fl. 87), a encomenda
ocorre quando da aquisição das mercadorias no exterior para atender o
conhecido encomendante. No entanto, a autoridade fiscal aponta como
momento da encomenda não a aquisição das mercadorias, mas o
desembaraço delas;
9. para caracterizar a infração imputada à impugnante, a Receita teria que
colher e juntar provas de que a importação foi negociada em momento
anterior à sua compra no exterior, e não em relação ao desembaraço
aduaneiro, desconsiderando o período de trânsito da mercadoria.
É o relatório. A seguir o voto.
Em sessão realizada no dia 24/02/2021 a 16a Turma da DRJ08 exarou o Acórdão de
no 108-011.979, onde, por unanimidade de votos considerou definitivamente constituída a multa
por embaraço no valor de R$ 10.000,00 lançada em nome da CL&SM e julgar improcedente a
impugnação apresentada pela responsável solidária BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA,
mantendo o crédito tributário exigido e impugnado, no valor de R$ 59.410,26,
Por Aviso de Recebimento a Recorrente tomou conhecimento da supramencionada
decisão no dia 28/06/2021, sendo que no dia 09/07/2021 aviou o presente remédio recursivo, onde
defende a procedência dele, com seguintes argumentos:
• Tempestividade;
• Auto de Infração – A decisão Recorrida;
• Preliminar de duplicidade de multas;
• Preliminar de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0;
• Razões da defesa;
• Pedido de procedência.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
5
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos. Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende as exigências formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em sessão realizada em abril do corrente ano, outro processo de mesmas razões de
autuação e defesa foi julgado por essa Turma, na relatoria do Presidente, que bem esclareceu a
respeito de importações direta e indireta, que peço vênia para transcrevê-la.
3.1. Das importações diretas e indiretas
Em linhas gerais, eis as diferenças entre as importações diretas (por conta própria)
e indiretas (por Conta e Ordem e por Encomenda):
3.1.1. Importação direta ou por conta própria corresponde ao método
convencional, no qual o interessado (importador) contata (ou é contatado) pelo
fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da compra,
e, por fim, providencia por si só todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de
licenciamento etc. Além disso, obviamente, as operações são realizadas com seus
próprios recursos e por seu próprio risco.
3.1.2. Importação por Conta e Ordem e Importação por Encomenda
Em relação à importação por conta e ordem e à importação por encomenda, cabe
aqui reproduzir as informações contidas no Manual de Importação, que consta no
sítio eletrônico do governo federal.
Aspectos gerais atinentes às duas modalidades de importação indireta
Muitas organizações optam por terceirizar as atividades-meio de seu
empreendimento, o que ocorre também no comércio exterior. Atividades
relacionadas à execução e gerenciamento dos aspectos operacionais, logísticos,
burocráticos, financeiros e tributários da importação de mercadorias são
transferidas a empresas especializadas.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
6
Atualmente, duas formas de terceirização das operações de comércio exterior são
reconhecidas e regulamentadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), a Importação
por Conta e Ordem e a Importação por Encomenda.
Para que sejam consideradas regulares, tanto a prestação de serviços de
importação realizada por uma empresa por conta e ordem de uma outra empresa
(ou mesmo pessoa física), chamada adquirente - quanto a importação promovida
por pessoa jurídica importadora para revenda a uma outra pessoa jurídica ou física
- dita encomendante predeterminada - devem atender a determinadas condições
previstas na legislação.
A escolha entre importar mercadoria estrangeira por conta própria ou por meio de
um intermediário contratado para esse fim é livre e perfeitamente legal, seja esse
intermediário um prestador de serviço ou um revendedor. Entretanto, tanto o
importador quanto o adquirente ou encomendante, conforme o caso, devem
observar o tratamento tributário específico dessas operações e alguns cuidados
especiais, a fim de que não sejam surpreendidos pela fiscalização da RFB e sejam
autuados ou, até mesmo, que as mercadorias sejam apreendidas.
Importação por Conta e Ordem
A importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado por uma
empresa - a importadora - a qual promove, em seu nome, o Despacho Aduaneiro
de Importação de mercadorias adquiridas por outra empresa ou pessoa física - a
adquirente - em razão de contrato previamente firmado, que pode compreender
ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como
a realização de cotação de preços e a intermediação comercial (art. 2o da IN RFB no
1.861/2018).
Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa
importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação
até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro,
entre outros, o importador de fato é a adquirente, a mandante da importação,
aquela que efetivamente faz vir a mercadoria de outro país, em razão da compra
internacional; embora, nesse caso, o faça por via de interposta pessoa - a
importadora por conta e ordem -, que é mera mandatária da adquirente.
Dessa forma, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue os pagamentos
ao fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma operação
por sua conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a adquirente,
pois dela se originam os recursos financeiros.
[...]
Para que uma operação de importação por conta e ordem de terceiro seja realizada
de forma regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a pessoa jurídica
adquirente quanto a empresa importadora sejam habilitadas para operar no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no
1.984/2020. Esse requisito não se aplica à adquirente pessoa física.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
7
Além de providenciar a sua própria habilitação, a pessoa jurídica que contrata
empresa para operar por sua conta e ordem ou por encomenda deve registrar
diretamente no Portal Único Siscomex, módulo Cadastro de Intervenientes, a
vinculação entre ela e a contratada. A contratada será vinculada no Siscomex como
importadora pelo prazo previsto no contrato. A pessoa física adquirente está
dispensada de efetuar essa vinculação (§ único do art. 4o da IN RFB 1.861/18).
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica
contratada, deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da
Operação", o tipo "Importação por Conta e Ordem".
Em seguida, na mesma Aba "Importador" no Campo "Adquirente da Mercadoria",
indicar o número de inscrição da empresa adquirente no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Quanto ao preenchimento da adição da ficha "Mercadorias" do campo "Aplicação",
o importador deverá assinalar as opções "Revenda" ou "Consumo", conforme a
destinação a ser dada à mercadoria pelo importador de fato (adquirente).
O registro de Declaração de Importação (DI) referente a operação de importação
por conta e ordem somente deverá ser efetivado depois de implementados os
seguintes procedimentos:
1. Criação de um dossiê próprio, pelo importador, para anexar o contrato firmado
com o adquirente, por meio da funcionalidade “Anexação de Documentos
Digitalizados do Pucomex ̈.
2. Registro pelo adquirente, no módulo “Cadastro de Intervenientes", do número
do dossiê (aberto no item 1) no momento da vinculação com a contratada.
Importação por Encomenda
A importação por encomenda é aquela em que a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior
para revenda a encomendante predeterminado (art. 3o da IN RFB no 1.861/2018).
Assim, como na importação por encomenda o importador adquire a mercadoria
junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização e a revende ao
encomendante, tal operação tem, para o importador contratado, os mesmos
efeitos fiscais de uma importação própria.
Em última análise, em que pese à obrigação do importador de revender as
mercadorias importadas ao encomendante predeterminado, é aquele e não este
que pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade econômica para o
pagamento da importação, pela via cambial. Da mesma forma, o encomendante
também deve ter capacidade econômica para adquirir, no mercado interno, as
mercadorias revendidas pelo importador contratado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
8
Outro efeito importante desse tipo de operação é que, conforme determina o
artigo 14 da Lei no 11.281/2006, aplicam-se ao importador e ao encomendante as
regras de preço de transferência de que tratam os artigos 18 a 24 da Lei no
9.430/1996. Em outras palavras, se o exportador estrangeiro, nos termos dos
artigos 23 e 24 dessa lei, estiver domiciliado em país ou dependência com
tributação favorecida e/ou for vinculado com o importador ou o encomendante, as
regras de “preço de transferência” para a apuração do imposto sobre a renda
deverão ser observadas.
(...)
Para que uma operação de importação por encomenda seja realizada de forma
regular, é necessário, antes de tudo, que tanto a empresa encomendante quanto a
empresa importadora sejam habilitadas para operar no Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), nos termos da IN RFB no 1.984/2020. Esse requisito
não se aplica à adquirente pessoa física.
[...]
Ao elaborar a declaração de importação (DI), o importador, pessoa jurídica
contratada, deve selecionar, na Aba "Importador" no Campo "Caracterização da
Operação", o Tipo "Importação por Conta e Ordem", tendo em conta o Siscomex
ainda não dispor da opção Tipo "Importação por Encomenda".
Em seguida e por motivo análogo, na mesma Aba "Importador" no Campo
"Adquirente da Mercadoria", indicar o número de inscrição da empresa
encomendante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Informar, na Aba "Básicas" no Campo “informações complementares” da DI, que se
trata de uma importação por encomenda.
Ao proceder ao preenchimento da adição na ficha "Mercadoria", no campo
"Aplicação", o importador deverá assinalar a opção "Revenda".
Toda essa introdução se faz necessária, pois dela é que será fundamentada a decisão a
seguir, fugindo um pouco do que foi aviado no presente remédio recursivo para a boa aplicação do
direito.
4. PRELIMINARES
4.1. Duplicidade de multas.
Sustenta a Recorrente que foi autuada com multa imposta no artigo 33 da Lei no
11.488/2007, nos autos do processo administrativo sob no 11762.720054/2014-01, por
supostamente ter cedido seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, não mais se justifica a
aplicação ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no artigo 23, inciso V, do DL no
1.455/76; aplicável está na hipótese de ocultação do sujeito passivo, ao chamado real comprador
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
9
Como se vê do enquadramento legal no AI em testilha, a Recorrente foi autuada com
base no inciso V, § 3o do Decreto-Lei 1.455/76. ‘In verbis’:
Art 23. Consideram-se danos ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972
Combinado com no inciso III, do artigo 81 da Lei no 10.833/03, que trata da não
redução de multa de lançamento de ofício, que aplica ao presente caso.
A Recorrente alega que fora autuada em outro processo (no 11762.720054/2014-01),
com multa imposta no artigo 33 da Lei no 11.488/2007. ‘In verbis’:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização
de documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Entretanto, em que pese sua indignação, não trouxe razões jurídicas que justificasse
a perquirida manifestação de inconformismo pela aplicação da multa naquele processo, bem como
neste.
Não se pode olvidar que cada processo administrativo deve ser entendido como uma
sequência de procedimentos pela administração pública para atingir seus objetivos previstos em lei,
o que nos leva a considerá-lo como um conjunto de atos e ações realizadas para coordenar as
decisões. Esses atos praticados dentro do processo administrativo são dirigidos pela Lei Federal no
9.784/199, sendo que nela não há dispositivo dizendo que os atos de processos distintos se
comunicam, quando não apensados.
Nesse raciocínio, temos que cada processo administrativo faz parte de um universo
próprio, impedindo que fatores externos façam parte daquele ‘mundo’, e interfira nele.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
10
Portanto, o processo sob no 11762.720054/2014-01 não pertence ao ‘universo‘ desse
processo, não admitindo interferência.
Ademais, haveria duplicidade de multa se a Recorrente tivesse sido autuada mais de
uma vez por um mesmo fato gerador, o que não é o caso.
Diante disso, rejeito a preliminar aviada.
4.2. A nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0
Para Recorrente, as conclusões obtidas no MPF no 07154-2013-00211-0 afetará
diretamente no presente PAF. Veja argumentos:
• Com base nas conclusões obtidas naquele MPF, foram iniciados outros
procedimentos de fiscalização nos clientes da ora Recorrente, dos quais se
lavraram autos de infração indicando a BRASALES como corresponsável;
• Naquele procedimento fiscal, formalizado no processo n° 11762-720054/2014-
01, entendeu a fiscalização que, em virtude de suposta não comprovação dos
recursos utilizados no mercado exterior, todas as operações realizadas pela
BRASALES teriam sido feitas mediante interposição fraudulenta de terceiros, em
sua modalidade presumida;
• O Fisco autuou os principais clientes da recorrente, tendo por base as notas fiscais
de venda emitidas, motivo pelo qual entendeu, neste processo, se tratar de
interposição fraudulenta comprovada, em virtude de ter-se identificado quem
supostamente teria dado condições para que a importação efetivamente
acontecesse.
• A Justiça Federal do Distrito Federal, declarou a nulidade do MPF no 07154-2013-
00211-0, em virtude de não possuir a motivação necessária à inclusão da
Recorrente no procedimento especial de fiscalização, e mediante a utilização da
teoria dos frutos da árvore proibida, o presente processo é ilegal por derivação,
uma vez que sem a fiscalização (com destaque para a presunção de interposição
fraudulenta supracitada) a que fora submetida a BRASALES, o presente processo
jamais teria se iniciado;
• Tendo sido declarada a nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0, deveria ter sido
iniciado um novo procedimento de fiscalização, abrangido por outro MPF, o que,
no entanto, não ocorreu;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
11
Na descrição dos fatos, noticia a Autoridade Fiscal através de seu RELATÓRIO FISCAL que:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
12

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
13

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
14

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
15

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
16

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
17

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
18

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
19
Como se vê, bem como já dito no quesito anterior, cada processo administrativo fiscal
tem o seu universo, sendo que no presente processo, pelo relatório apresentado, não se verifica a
existência do MPF como parte desse ‘Mundo Processual’.
Nas mesmas razões anteriores não vejo razão à Recorrente e, portanto, rejeito a
preliminar desse quesito.
5. MÉRITO
5.1. As razões da defesa
A base defensiva na questão meritória é praticamente a mesma até agora
sustentada, onde novamente ressalta o fato de a suposta interposição fraudulenta ter sido
declarada, em sua forma presumida, no P.A. no 11762-720054/2014-01, e cujo MPF originário foi
declarado nulo por vício de motivação pela JFDF.
Ora, como dito anteriormente, cada processo tem seu mundo próprio, a menos que
um processo seja apenso ao outro, ainda assim, nem sempre o resultado é o mesmo.
Por óbvio que não se pode olvidar da teoria Dos Frutos da Árvore Envenenada, onde
ela estabelece o entendimento de que toda prova produzida em consequência de uma descoberta
obtida por meios ilícitos estará contaminada pela ilicitude desta.
Entretanto, deixo de enfrentar a tese recursiva, não por desprezo, mas porque há
razões maiores para julgar procedente o recurso aviado, conforme foi declarado nos autos do
processo administrativo julgado por essa Turma, na relatoria do ilustre conselheiro João José Schini
Norbiato, onde o voto condutor delineou as circunstâncias e concluiu pela procedência,
acompanhado unanimemente.
Por questão de coerência adoto a mesma sistemática e, consequentemente, o
mesmo resultado do supramencionado voto.
Temos que, na peça recursiva, alega a Recorrente que se trata de AI onde se pretende
converter r a aplicação de pena perdimento em multa atribuída às mercadorias importadas em
nome da empresa BRASALES COMERCIO EXTERIOR LTDA, a qual negociou a alienação das referidas
mercadorias importadas com a empresa CL & SM.
Aduz que o mencionado AI foi lavrado sob a alegação de que a Recorrente teria sido
interposta de maneira fraudulenta na referida importação, tida pela Receita Federal do Brasil como
importação por encomenda, a qual se alega, teria sido realizada pela CL & SM, causando, assim,
dano ao Erário.
Segundo a Recorrente, a fiscalização concluiu pela interposição fraudulenta sob os
argumentos abaixo descritos, cujos quais teriam sido determinantes para autuação.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
20
a) As mercadorias foram vendidas logo após o desembaraço e em quantidades
atacadistas;
b) A BRASALES supostamente não teria comprovado a origem dos recursos
utilizados em suas operações de comércio exterior;
c) a BRASALES não possui depósito para armazenagem das mercadorias
importadas.
Que, prossegue, a DRJ da mesma forma que o AFRFB entendeu que as operações
foram por encomenda da interessada.
Destaca que ‘o fato de a suposta interposição fraudulenta ter sido declarada, em sua
forma presumida, no P.A. no 11762-720054/2014-01, e cujo MPF originário foi declarado nulo por
vício de motivação pela JFDF’.
Diz que o acima mencionado processo administrativo já foi julgado, com decisão
parcial lhe sendo favorável, e aponta:
IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS EMPREGADOS.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE VALOR
ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a falta de comprovação da origem, disponibilidade e
da efetiva transferência de recursos empregados nas operações de comércio
exterior.
Não sendo possível a aplicação da pena de perdimento, em razão das mercadorias
já terem sido dadas a consumo ou por qualquer outro motivo, cabível a aplicação
da multa de conversão da pena de perdimento, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto
Lei no 1.455/76.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Diante dos fatos apurados, restou comprovado que, na realidade, as importações
analisadas se deram na modalidade por encomenda com ocultação dolosa do real
interessado, sendo corretamente aplicada a multa por conversão da pena de
perdimento prescrita no Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, V e §§ 1o e 3o.
MULTA DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/2007. CESSÃO DE NOME.
INAPLICABILIDADE NO CASO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
A multa do artigo 33 da Lei no 11.488/2007 não se aplica nos casos da interposição
presumida em razão da não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, constante do § 2o do artigo 23 do Decreto-
Lei n.o 1.455/1976, a qual se aplica a inaptidão da inscrição no CNPJ.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar parcial provimento ao Recurso
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
21
Voluntário para afastar a multa de cessão de nome do art. 33 da Lei no 11.488/2007
nos casos de interposição fraudulenta presumida.
Portanto, no julgado acima a Turma afastou a exigência de Cessão de Nome nos casos
em que a suposta interposição fraudulenta se verifica na modalidade presumida. E, nessa seara,
como foi considerada a suposta ocultação da Recorrente, mediante suposta interposição
fraudulenta presumida, impossível a autuação em testilha, diante da impossibilidade de existir
interposição fraudulenta em operação na qual se reconheceu a INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome
da empresa importadora.
Ademais, prossegue, o ônus probante na prática de interposição fraudulenta
compete à fiscalização e cuja caracterização ocorre pela:
a) a destinação integral e imediata das mercadorias importadas;
b) o conhecimento prévio ao registro da DI do destinatário das mercadorias
importadas;
c) rotulagem das mercadorias importadas com sinais de identificação do adquirente
(logotipo, marcas etc.);
d) especificidade das mercadorias que são importadas para um único adquirente,
ou conjunto restrito de adquirentes, de tal forma que a importação não poderia ser
realizada para posterior comercialização no mercado interno.
Que não há nos autos rotulagem das mercadorias importadas com sinais de
identificação do adquirente (logotipo, marcas etc.)
Também diz tratar de carga sem nenhuma especificidade, podendo ser encontrada
em várias lojas do pais.
Informa que ‘realiza suas vendas, itens de bazar, preferencialmente em lotes
fechados, tendo em vista seu baixo valor unitário e alto volume de vendas, com vistas a oferecer
melhores preços para seus clientes, uma vez que grandes quantidades são negociadas com preços
melhores. É a prática comercial’.
Também alega que nada impede que a compradora revenda parte da carga a
terceiros.
Diz que as mercadorias não foram negociadas em curto espaço de tempo. Que a
temporalidade utilizada pela fiscalização é equivocada para constituir a realização da encomenda,
eis que vincula data do registro das DI’s à data das notas fiscais.
Que o administrador da Recorrente muito bem esclareceu no interrogatório
realizado no MPF 07154-2013-00211-0, onde o tempo médio entre a aquisição da mercadoria no
exterior e sua efetiva entrada no país é de aproximadamente 60 dias, período que se pode negociar
a mercadoria aos interessados por ela.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
22
Ainda quanto ao lapso temporal, diz que as mercadorias não têm que ser enviadas
aos clientes tão logo sejam desembaraçadas por falta de armazém, como mencionou a decisão
objurgada. Elas podem ficar em armazéns, até 10 dias, pagando-se taxa.
Mais uma vez, socorro-me ao Acórdão no 3001-002.515, nos autos do processo
administrativo fiscal sob no 11762.720133/2014-12, onde guarda igualdade nos fatos, na autuação,
bem como no recurso voluntário aviado, com o presente processo, onde praticamente só altera a
encomendante, já que nele é a CHEN YUEFU PRESENTES - ME, CNPJ 05.959.780/0001-15 e, no
presente auto é a CL & SM ACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTDA – ME, CNPJ sob no 10.755.335/0001-73,
para fazer aquela decisão a no presente processo, por muito bem conduzido, onde assim decidiu:
“...
A alegação de que no processo administrativo no 11762-720054/2014-01 a
fiscalização teria indicado a ocorrência de interposição presumida e
posteriormente, no âmbito do presente processo, alterado para interposição
comprovada, o que sugeriria uma mudança de critério jurídico em relação às
infrações apontadas para uma mesma declaração de importação, não procede.
Analisando o RELATÓRIO ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 08/46), vemos que no
PAF no 11762.720054/2014-01 a fiscalização concluiu que a BRASALES teria servido
como interposta pessoa na importação de mercadorias, registrando declarações de
importação como operações por conta própria, quando, em verdade, seriam
importações por encomenda, dentre elas a DI no 11/1910253-9, que, segundo o
fisco, teria como encomendante a CHEN YUEFU.
Em virtude disso, naqueles autos, foi imposta a multa por cessão de nome para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros, prevista no art. 33 da
Lei no 11.488/2007, exclusivamente à BRASALES. Depois disso, foram formalizados
novos procedimentos para a exigência da multa estabelecida no art. 23, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455/76, sob o fundamento de interposição fraudulenta
comprovada, dentre eles o iniciado a partir da emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal Regional no 0816500-2014-01252-5, que deu origem ao auto
de infração ora em análise. Vejamos o que consta no indigitado relatório:
(...)
Portanto, a fiscalização não chegou a uma conclusão e posteriormente a outra.
Desde o PA no 11762.720054/2014-01, a operação objeto da DI no 11/1910253-9
foi tratada como um caso de interposição comprovada. Acontece que naqueles
autos foi formalizada apenas a exigência da multa prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007, ficando a imposição da multa substitutiva da pena de perdimento
para ser formalizada por meio destes.
...
Em relação ao argumento de que é “insustentável a presente autuação, haja vista
a impossibilidade de existir interposição fraudulenta em operação na qual se
reconheceu a INEXISTÊNCIA de Cessão de Nome da empresa importadora”,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
23
constato que há certo equivoco no raciocínio da Recorrente. Primeiro, porque a
autuação ora em discussão é por interposição fraudulenta comprovada e, segundo,
que a decisão proferida no âmbito do acordão no 3402- 006.590 somente afastou
a multa por cessão de nome nos casos em que foi constatada interposição
fraudulenta presumida, pois, incompatível com essa circunstância. Logo, não houve
um indistinto reconhecimento da inexistência de cessão de nome como entendeu
a Recorrente.
...
Quanto à alegação de que a comprovação da interposição se daria por
determinados fatores, tais como a “rotulagem das mercadorias importadas com
sinais de identificação do adquirente” e a “especificidade das mercadorias que são
importadas para um único adquirente, ou conjunto restrito de adquirentes”, os
quais não estariam presentes na autuação em litígio, entendo que isso não implica
a imediata conclusão de que a interposição não ocorreu.
Concordo que, de fato, a existência de provas nesse sentido é indicativo de uma
possível interposição fraudulenta. Porém, não esqueçamos que tal infração é uma
daquelas cuja análise é das mais casuísticas dentre as previstas na legislação
aduaneira. Portanto, a existência das referidas provas contribui para a
demonstração da infração, por outro lado, sua ausência não é um atestado de que
ela não aconteceu, já que a legislação não estabelece (e nem poderia) um rol
exaustivo e obrigatório de provas para que a interposição fraudulenta reste
demonstrada.
...
Resta agora tratar das demais alegações da Recorrente, quais sejam: que a
operação de importação foi regular; que a venda da totalidade das mercadorias a
um único cliente logo na sequência do desembaraço aduaneiro não representa
qualquer irregularidade, sendo apenas decorrência da sua eficiente estratégia
comercial; e que a fiscalização não apresentou quaisquer provas da infração.
Contudo, antes de registrar minha posição acerca destes pontos, julgo necessário
recapitular as conclusões apresentadas nos trabalhos de fiscalização levados a cabo
tanto no processo no 11762.720054/2014-01 quanto neste (cf. RELATÓRIO ANEXO
AO AUTO DE INFRAÇÃO - fls. 08/46), de modo a embasar não só meu próprio voto
como também dos demais membros deste colegiado. Vejamos:
...
Analisando as apurações feitas na fiscalização de que trata o processo no
11762.720054/2014-01, da qual decorreu não só o trabalho fiscal objeto destes
autos, como outros cujos recursos voluntários também foram distribuídos à minha
relatoria, constato que o conjunto de provas indiciárias aponta a existência de
irregularidades nas operações de importação da BRASALES, que vão desde um
volume de operações incompatível com a capacidade operacional demonstrada,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
24
passando por sérios problemas na escrituração contábil e na comprovação de suas
operações, inclusive quanto à origem de recursos empregados em operações de
comércio exterior, o que culminou na representação para fins da declaração de
INAPTIDÃO do CNPJ da referida pessoa jurídica.
Ademais, a forma de atuação que a BRASALES diz adotar demonstra-se no mínimo
peculiar, para não se dizer pouco crível, já que a venda exatamente dos mesmos
itens e das mesmas quantidades de mercadorias importadas por meio de uma DI
para um único comprador, se realizada eventualmente, pode ser atribuída à
apregoada eficiência comercial, mas quando tornada uma praxe é um indicio de
que se trate apenas de importação indireta, ainda mais quando não são
apresentadas quaisquer provas dessas negociações com os clientes, porque,
alegadamente, ocorreram por telefone ou contato direito.
Todavia, temos que considerar que a infração em discussão nestes autos é a
interposição comprovada, a qual exige a prova são só das irregularidades nas
operações do importador ostensivo, como também da participação do suposto
ocultado e, nesse ponto, apesar do perfil pouco colaborativo demonstrado pela
CHEN YUEFU ao longo do processo5 , fato é que os elementos trazidos pela
fiscalização para comprovar a participação desta na importação objeto da DI no
11/1910253-9 são apenas indícios de uma logística operacional que, no cotidiano
aduaneiro, costumeiramente é identificada nos casos de ocultação do real
adquirente ou encomendante da mercadoria.
Logo, ainda que a venda da totalidade das mercadorias importadas a único cliente
logo após ao desembaraço aduaneiro levante a suspeita de que esse cliente não
seja apenas um comprador da mercadoria importada e sim encomendante pré-
determinado, essa circunstância deve ser tratada pela fiscalização como um ponto
de partida para a investigação da suposta irregularidade e não como a prova
definitiva da ocorrência desta, ou seja, a comprovação de que a operação declarada
não corresponde à efetivamente praticada demanda a juntada de provas adicionais
que demonstrem sobretudo a participação do suposto ocultado na operação.
Portanto, havendo a possibilidade de que a operação tenha de fato ocorrido na
forma alegada pela Recorrente, isto é, a BRASALES tenha negociado a venda das
mercadorias à CHEN YUEFU apenas depois de tê-las adquirido do exterior e antes
do registro das declarações de importação, e, por outro lado, inexistindo provas
suficientes de que houve uma prévia encomenda ou mesmo uma importação por
conta e ordem, não vejo como manter a exigência fiscal em discussão, de modo que
voto por afastá-la com fulcro no princípio do in dubio pro contribuinte (art. 112, II,
do Código Tributário Nacional).
Dessa forma, como podemos verificar no voto condutor, apesar de apontar sérias
suspeições, indícios e irregularidades nas práticas adotadas pela BRASALES, abalando sua
credibilidade, o que levou aquele Julgador a concluir pela procedência do recurso aviado foi o fato
de elas (condutas da Recorrente) não se constituírem provas definitivas da ocorrência de
interposição fraudulenta.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.590 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.724339/2014-02
25
Concluiu que, “..havendo a possibilidade de que a operação tenha de fato ocorrido
na forma alegada pela Recorrente, isto é, a BRASALES tenha negociado a venda das mercadorias à
CHEN YUEFU apenas depois de tê-las adquirido do exterior e antes do registro das declarações de
importação, e, por outro lado, inexistindo provas suficientes de que houve uma prévia encomenda
ou mesmo uma importação por conta e ordem, não vejo como manter a exigência fiscal em
discussão, de modo que voto por afastá-la com fulcro no princípio do in dubio pro contribuinte (art.
112, II, do Código Tributário Nacional)”.
Ou seja, assim como esse Julgador, aquele foi acometido pela dúvida, e, nela, em
respeito a dispositivo legal incerto no CTN, onde envolve-se fatos não conclusivos, julga-se em
favor do contribuinte.
É o que se aplica ao presente processo, pois, em que pese indícios fortes, não foram
suficientes para trazerem provas conclusivas que sustentem o lançamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
duplicidade de multa e de nulidade do MPF no 07154-2013-00211-0 e, no mérito, por dar
provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto destes autos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 228
DF CARF MF
Original